Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-16.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0007671-16.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: LIOMAR PEREIRA DA SILVA, MOACIR RODRIGUES XAVIER, LUCIA ALVES MUNIZ, MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, MARIA VILMA GONCALVES COELHO, NAELENE DE OLIVEIRA PORTO, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Diante da ausência de manifestação dos interessados, retornem os autos à Secretaria, para que aguardem a quitação total do débito, considerando as informações atestadas na certidão de id 13736809, no sentido de que: 1) As Requisições de Pequeno Valor de LIOMAR PEREIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO foram quitadas, como atestado no sistema SISPL aos autos RPV 2011 00 2 011962-6; 2) O Precatório de LUCIA ALVES MINIZ foi quitado parcialmente até a importância de 21.720,00, devido ao adiantamento preferencial por idade (alvará de ID’s 10601721 juntado neste MS e 7744874, no PCT 0017289-28.2010.8.07.0000); 3) Os credores MARCOS ANTONIO CAVALCANTE, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES e PAULO CLEITON DE VASCONCELOS tiveram seus alvarás expedidos (ID’s 13168498, 13168478 e 13168460, respectivamente) e juntados ao PCT 0017289-28.2010.8.07.0000 e 4) Os demais credores aguardam o pagamento. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator